Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600407-30.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2024.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
DESAPROVAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO:
VÍCIO
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL E
MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do Partido
Renovação Democrática - PRD, relativa ao
exercício financeiro de 2024.

Num. 44839152 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519132339500000043775537
Número do documento: 26020519132339500000043775537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:59:21
2. O parecer técnico apontou o recebimento
de
recursos
de
fonte
vedada,
especificamente de pessoa jurídica, no
montante de R$ 8.200,00.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se pela desaprovação das contas, com o
recolhimento dos recursos ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o recebimento de recursos de
pessoa jurídica por partido político configura
irregularidade que enseja a desaprovação
das contas e o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, considerando o montante
recebido
e
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recebimento de recursos de pessoas
jurídicas é expressamente vedado aos
partidos políticos, conforme o art. 12 da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
6. O partido não realizou o estorno da
doação
recebida
indevidamente,
nem
recolheu o valor ao Tesouro Nacional.
7. O montante recebido de fonte vedada
(R$
8.200,00)
ultrapassa
os
limites
estabelecidos pela jurisprudência do TSE
para
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
correspondendo a 16,48% dos recursos
movimentados no exercício financeiro.
8. A desaprovação das contas implica a
sanção
de
devolução
da
importância
apontada como irregular, acrescida de
multa, nos termos do art. 48 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas do órgão partidário estadual do
Partido Renovação Democrática - PRD,

Num. 44839152 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519132339500000043775537
Número do documento: 260205191323395000000437755

Inteiro teor:
06/02/2026
Número: 0600407-30.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600407-30.2025.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do Partido Renovação Democrática - PRD, relativo ao exercício financeiro de 2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATA RAMOS DA SILVA FRANCO (RESPONSÁVEL)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
JOSE RICARDO SILVA FRANCO (RESPONSÁVEL)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
FLAVIO ITALO BIANCARDI (RESPONSÁVEL)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (REQUERENTE)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44839152
05/02/2026
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44839152 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519132339500000043775537
Número do documento: 26020519132339500000043775537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:59:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.950
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600407-30.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RESPONSÁVEL: FLAVIO ITALO BIANCARDI
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
RESPONSÁVEL: JOSE RICARDO SILVA FRANCO
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
RESPONSÁVEL: RENATA RAMOS DA SILVA FRANCO
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2024.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
DESAPROVAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO:
VÍCIO
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL E
MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do Partido
Renovação Democrática - PRD, relativa ao
exercício financeiro de 2024.

Num. 44839152 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519132339500000043775537
Número do documento: 26020519132339500000043775537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:59:21
2. O parecer técnico apontou o recebimento
de
recursos
de
fonte
vedada,
especificamente de pessoa jurídica, no
montante de R$ 8.200,00.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se pela desaprovação das contas, com o
recolhimento dos recursos ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o recebimento de recursos de
pessoa jurídica por partido político configura
irregularidade que enseja a desaprovação
das contas e o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, considerando o montante
recebido
e
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recebimento de recursos de pessoas
jurídicas é expressamente vedado aos
partidos políticos, conforme o art. 12 da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
6. O partido não realizou o estorno da
doação
recebida
indevidamente,
nem
recolheu o valor ao Tesouro Nacional.
7. O montante recebido de fonte vedada
(R$
8.200,00)
ultrapassa
os
limites
estabelecidos pela jurisprudência do TSE
para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
correspondendo a 16,48% dos recursos
movimentados no exercício financeiro.
8. A desaprovação das contas implica a
sanção
de
devolução
da
importância
apontada como irregular, acrescida de
multa, nos termos do art. 48 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas do órgão partidário estadual do
Partido Renovação Democrática - PRD,

Num. 44839152 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519132339500000043775537
Número do documento: 26020519132339500000043775537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:59:21
referentes ao exercício financeiro de 2024,
DESAPROVADAS, com determinação de
recolhimento do valor de R$ 8.200,00 ao
Tesouro Nacional e aplicação de multa de
5%
sobre
o
valor
da
irregularidade,
alcançando R$ 410,00.
Tese de julgamento: 1. O recebimento de
recursos de fonte vedada configura irregularidade grave e, quando em
montante superior aos limites estabelecidos
pela jurisprudência, enseja a desaprovação
das contas partidárias. 2. A desaprovação
das contas implica o recolhimento dos
valores irregulares ao Tesouro Nacional e a
aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 17,
III; Lei nº 9.096/95, arts. 37, 38; Resolução
TSE nº 23.604/2019, arts. 6º, 11, § 5º, 12,
14, § 1º, 48.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
no AREspEl nº 060026241/SE, Rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 04/08/2022; TSE,
AgRg no REspEl nº060074538/AL, Rel.
Min.
Sergio
Silveira
Banhos,
DJE
25/02/2022; TSE, AgR-REspEl nº 121-
40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
de 26.4.2021; TSE, AgR-REspe nº 448-
31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 10.8.2018; TSE, AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44839152 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519132339500000043775537
Número do documento: 26020519132339500000043775537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:59:21
Trata-se da prestação de contas anual do diretório estadual do Partido Renovação Democrática -
PRD e de seus dirigentes Flávio Ítalo Biancardi, José Ricardo Silva Franco e Renata Ramos da
Silva Franco, relativa ao exercício financeiro 2024, protocolada dentro do prazo legal (id.
44587492), sujeitas a análise segundo a Lei nº 9.096/95 e a Resolução TSE nº 23.604/2019.
A Seção de Autuação e Distribuição certificou que "o advogado Dr. Pedro Lucas Sterchille já
estava habilitado e não tem procuração outorgada por Partido Renovação Democrática - Paraná -
PR - Estadual" e que "os responsáveis Flavio Italo Biancardi e Jose Ricardo Silva Franco não
juntaram procuração nos autos" (id. 44594617).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 44599751),
não houve impugnação no prazo legal (id. 44616161).
Submetidas as contas à unidade técnica, foi emitido parecer preliminar (id. 44669551), no qual foi
identificada a ausência das seguintes peças: (i) Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho
Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas; (ii) Instrumento de mandato outorgado
pelo partido e pelos dirigentes partidários responsáveis para constituição de advogado;
(iii) Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o disposto no
art. 25 da Res. TSE 23.604/2019 ou demonstrativos contábeis assinados pelos responsáveis;
(iv) Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos
oriundos do Fundo Partidário; (v) Cópia da GRU, na hipótese de recebimento de recursos de
origem não identificada; e (vi) Demonstrativo de Despesas com Pessoal.
Intimados, os prestadores juntaram procurações (id. 44695635), mas não se manifestaram quanto
às demais inconsistências nem juntaram outros documentos.
A unidade técnica emitiu parecer de regularidade (id. 44742626), com a identificação das
inconsistências verificadas.
Intimado, o Ministério Público Eleitoral informou que não há irregularidades a apontar além das
verificadas no parecer de regularidade (id. 44755780).
O requerente, por sua vez, foi intimado e manifestou-se, juntando documentos (id. 44695640).
A advogada Anielli Rodrigues Macedo apresentou substabelecimento sem reserva de poderes em
favor do advogado Pedro Lucas Sterchille, requerendo que as próximas intimações e publicações
sejam feitas "exclusivamente em nome do advogado substabelecido" (id. 44793926).
Com as informações disponíveis, a unidade técnica elaborou parecer conclusivo (id. 44795292),
com
indicativo
de
desaprovação,
sendo
apontada como
irregularidade remanescente a descrita no seu item 7.2 (recebimento de recursos de fonte
vedada).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas,
com o recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional (id. 44806946).
É o relatório.

Num. 44839152 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519132339500000043775537
Número do documento: 26020519132339500000043775537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:59:21

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que o diretório estadual do Partido Renovação Democrática -
PRD apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2024 que, avaliadas pela
unidade técnica deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no id. 44795292, com
indicativo de desaprovação face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada:
a) Recebimento de recursos de fonte vedada - item 7.2
Constou do parecer de regularidade (id. 44742626) que, do cotejo entre a prestação de contas e
o extrato bancário, houve o recebimento de receitas provenientes da pessoa jurídica SOS Eletro
Ltda no montante de R$ 8.200,00.
Regularmente intimados, o partido e seus responsáveis juntaram documentos (id. 44695640),
mas não se manifestaram especificamente quanto à inconsistência identificada.
Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.604/2019 prevê que é vedado aos partidos políticos
receber recursos de pessoas jurídicas:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma

Num. 44839152 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519132339500000043775537
Número do documento: 26020519132339500000043775537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:59:21
ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por
meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - origem estrangeira;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações
orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão; ou
IV - autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que
exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público
temporário, ressalvados os filiados a partido político.
§ 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, observado o
disposto no § 1º do art. 20.
§ 3º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput, aquela efetuada por pessoa
interposta que se inclua nas hipóteses previstas nos incisos.
[não destacado no original]
In casu, o partido recebeu 01 (uma) transferência financeira emanada de pessoa jurídica,
conforme excerto abaixo colacionado:
Da análise do extrato bancário do partido, observa-se que o mesmo não efetuou a providência
insculpida no art. 11, § 5º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, segundo o qual os partidos
políticos podem recusar que uma doação identificável seja creditada em suas contas bancárias
indevidamente, promovendo o estorno do valor para o doador identificado até o último dia útil do
mês subsequente à efetivação do crédito.
Outrossim, fato é que o partido recebeu tais recursos no exercício financeiro de 2024 e
que, mesmo após ter tomado conhecimento da irregularidade, conforme apontado pela unidade
técnica, não providenciou o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Por outro lado, em sede de prestação de contas, esta Corte vem entendendo, conforme
jurisprudência do TSE, pela possibilidade de relevar irregularidades quando o valor absoluto
envolvido é diminuto, assim entendido o inferior a R$ 1.064,10, ou quando o impacto percentual é
pouco relevante, assim entendido o inferior a 10% da movimentação total de recursos.
No caso dos autos, verifica-se que o quantum identificado como proveniente de fonte vedada é
de R$ 8.200,00 e que tal valor extrapola os limites fixados, correspondendo a 16,48% dos
recursos movimentados no exercício financeiro. Desse modo, o montante recebido de forma
irregular está proporcionalmente e em valores absolutos muito além das balizas fixadas pelo TSE
para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que resulta na
desaprovação das contas.
No sentido:

(...)

Num. 44839152 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519132339500000043775537
Número do documento: 26020519132339500000043775537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:59:21
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior
no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona-se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie
de 'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como
diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporci
onalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas com
ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022]
Prosseguindo, deve-se analisar se a quantia objeto da controvérsia enseja recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Com efeito, o art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, preleciona que:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das
contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas
que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º do art. 11, os quais devem,
nessa hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
[não destacado no original]
Portanto, não havendo dúvidas acerca do recebimento de recursos de origem vedada e não
tendo ocorrido o estorno da quantia transferida ao partido, impõe-se a necessidade de
recolhimento ao erário.
Desaprovadas as contas, incide a previsão do caput do artigo 48 da Resolução TSE nº
23.604/2019 segundo a qual "A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37)", sanção esta que deve ser aplicada "de forma proporcional e
razoável, pelo período de um a doze meses", na esteira da previsão dos §§ 2º e 3º do mesmo

Num. 44839152 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519132339500000043775537
Número do documento: 26020519132339500000043775537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:59:21
dispositivo, que estabelecem como balizas para sua estipulação:
§ 2º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma proporcional e
razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de
desconto nos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário a, no máximo, 50% (cinquenta por
cento) do valor mensal, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou pelo tribunal
competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções (art.
37, § 3º, da Lei 9.096/97) .
§ 3º Para o cálculo do número de meses em que a sanção será aplicada, a Justiça Eleitoral
deverá observar a proporção entre o valor da irregularidade e o valor dos recursos provenientes
do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no momento da decisão.
No caso concreto, tem-se que o valor absoluto da irregularidade é de R$ 8.200,00, não se
podendo qualificá-lo como diminuto e, uma vez que a representação estadual do PRD não
declarou o recebimento de recursos do Fundo Partidário no exercício 2024, reputa-se razoável e
adequada a fixação da multa em 5% do valor da irregularidade, alcançando o importe de R$
410,00.

DISPOSITIVO
Nesse panorama, considerando a gravidade do vício identificado, que não permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a irregularidade verificada leva à
desaprovação das contas.
Ante ao exposto, voto por DESAPROVAR as contas do órgão partidário estadual do Partido
Renovação Democrática - PRD, referentes ao exercício financeiro de 2024, determinando o
recolhimento do valor de R$ 8.200,00, correspondentes ao recebimento de recursos de fonte
vedada, ao Tesouro Nacional, e pela aplicação de multa de 5% sobre o valor da irregularidade,
alcançando R$ 410,00.
O pagamento da multa será realizado mediante desconto nos futuros repasses do Fundo
Partidário, de forma proporcional e razoável, em 12 meses, limitado a 50% do valor mensal do
repasse, conforme previsto no art. 48, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ressalvada a
hipótese de não recebimento desse tipo de recurso, hipótese em que o prestador de contas
deverá adimplir com a imposição com recursos próprios.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44839152 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519132339500000043775537
Número do documento: 26020519132339500000043775537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:59:21
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600407-30.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO
DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL - Advogado do REQUERENTE: PEDRO LUCAS
STERCHILLE - PR117884 - RESPONSAVEIS: FLAVIO ITALO BIANCARDI, JOSE RICARDO SILVA
FRANCO - Advogados dos RESPONSAVEIS: PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884, ANIELLI
RODRIGUES MACEDO - PR118853, WAGNER VIANA DA SILVA - PR89544 RESPONSÁVEL:
RENATA RAMOS DA SILVA FRANCO - Advogado da RESPONSÁVEL: PEDRO LUCAS
STERCHILLE - PR117884
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.02.2026